Tribunal: TJES
Processo: 5006729-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006729-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA LICIA DAMES
AGRAVADO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006729-89
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA LICIA DAMES DOS SANTOS

AGRAVADO:
BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
MARIA LICIA DAMES DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da
ação indenizatória nº 5006904-50.2022.8.08.0011
por ela ajuizada em face de BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de pagamento de aluguel provisório.

Em suas razões (Id
3006417
),
a
agravante
sustenta que no dia 30/08/2021, sendo que às 05:00h foi surpreendida com ligações de seus vizinhos informando sobre um grande vazamento de água que tinha ocorrido em sua residência, alertando para que deixasse a casa, caso estivesse lá, e teve parte da sua casa invadida e soterrada após o rompimento da tubulação de água de propriedade da agravada

Alega que, no dia dos fatos, com a pressão da água, a terra havia cedido e todo o volume havia destruído a parte dos fundos do imóvel, conforme vídeos e fotos colacionados, motivo pelo qual a agravante e seus filhos iniciaram o processo para salvar alguns objetos ainda não destruídos pela lama.

Afirma que, após essa situação, teve que deixar seu imóvel, já que atualmente não é seguro permanecer na casa devido a erosão do solo que pode ocasionar novos desmoronamentos, todavia não conseguiu auxílio junto à agravada.

Aduz que, no início. a agravada reconheceu o evento danoso e se comprometeu a limpar todo o terreno, e posteriormente, em 09/09/2021, o preposto da Requerida responsável pela manutenção de rede (Sr. Edson Barbosa da Silva) entrou em contato com a Requerente via mensagem de
WhatsApp
informando-a via áudio que gostaria de marcar uma reunião no local do ocorrido, deixando agendado para dia 10/09/2021 às 08h00min, no entanto, no dia agendado o preposto da Agravada não compareceu ao local.

Narra que, em seguida, tentou, por meio de seus patronos, agendar nova reunião com a agravada na pessoa do Edson Barbosa da Silva, e inclusive, naquela oportunidade a Requerida solicitou que a Requerente trouxesse orçamento dos principais bens perdidos no vazamento, no entanto, não houve composição de acordo entre as partes.

Afirma que, assim, até fevereiro de 2022 estava residindo com sua filha, e a partir de então firmou contrato de aluguel de imóvel localizado na Rua Hilda Borges, nº 100, bairro Rubem Braga, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), conforme contrato anexado, sendo que o imóvel locado fica na mesma rua da casa da agravante, especificamente 03 (três) casas antes e isso permite que a Requerente vá ao imóvel com frequência, mantenha janelas abertas, faça limpeza e possa cuidar do local, tendo em vista que por ficar fechado, o imóvel começou a ser alvo de pequenos furtos e depredação.

Ressalta que de acordo com o relatório de perícia técnica, atualmente não é recomendado que a agravante permaneça dentro do imóvel, primeiro porque com a pressão do rompimento da tubulação o terreno por cima da residência sofreu erosões e no período de chuva facilmente se deslocará para dentro do imóvel novamente, sendo recomendado, nesses casos, fazer um muro de arrimo para correta contenção, e em segundo lugar, pois a parte interna e externa da residência também precisa de reformas para que possa habitar com segurança, inclusive, quando da visita da defesa civil realizada no imóvel o fiscal responsável informou que deveria ser contratado um engenheiro para providenciar análise da estrutura e da reforma.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir o pagamento de aluguel provisório, até a instrução da demanda originária.

Decisão indeferindo a antecipação da tutela recursal (Id 3105284).

Contrarrazões apresentadas no Id 3307711, na qual a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a conclusão do laudo da Defesa Civil confeccionado no dia do vazamento é de que o rompimento da rede não alterou a condição do talude localizado atrás do imóvel da agravante que já era instável antes da ocorrência do vazamento.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de fevereiro de 202.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r
MARIA LICIA DAMES DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da
ação indenizatória nº 5006904-50.2022.8.08.0011
por ela ajuizada em face de BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de pagamento de aluguel provisório.

Em suas razões, postula a agravante, em síntese, a reforma da decisão para que seja deferida a tutela de urgência consistente no pagamento de aluguel provisório no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sob o fundamento de que o vazamento de água decorrente de um problema na tubulação da agravada ocasionou enormes prejuízos e ocasionou a necessidade de alugar outra casa para morar provisoriamente.

P
ois bem,
de início,
vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, a cognição exercida
pelo Tribunal está
limitad
a

pela realizada na d
ecisão impugnada.

Analisando detidamente os autos,

concluo por ratificar o
entendimento exarado por ocasião do
in
deferimento da
antecipação de tutela recursal
.

Isso porque, as provas colacionados não comprovam a alegação de que os danos provocados no imóvel a agravante foram acarretados somente pelo rompimento da tubulação de água pertencente à empresa agravada, sobretudo porque o laudo técnico unilateral colacionado à inicial não conclui com exatidão pela culpa da recorrida (nexo de causalidade) pelos danos causados ao imóvel da agravante, já que se limita a descrever os danos e patologias observados por ocasião da vistoria a serem reparados, sem esclarecer as causas.

Ademais, em sede de contrarrazões, a parte agravada juntou Relatório da Defesa Civil Municipal constando a informação de que
no momento da vistoria, não foram detectadas anomalias criadas pela movimentação do solo,
bem como que foi visualizada na cozinha
antiga patologia causada pelo acúmulo de água ao longo do tempo, ficando exposta e tendo risco de colapso, a casa se localiza no meio de um talude em declive

(Id 3307716).

Desta feita, o Laudo da Defesa Civil corrobora a tese de que a interdição do imóvel da agravante não foi causada somente pelo vazamento da tubulação, haja vista a existência de patologias pretéritas.

Assim sendo, a caracterização dos pressupostos da responsabilidade civil a fim de demonstrar os elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante ao aluguel provisório pleiteado depende de dilação probatória.

Por tais razões,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006729-89
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA LICIA DAMES DOS SANTOS

AGRAVADO:
BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA –
PAGAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO
–

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO – DOCUMENTAÇÃO NÃO COMPROVA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO CAUSADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
s provas colacionados não comprovam a alegação de que os danos provocados n
o imóvel
da agravante foram acarretados pelo rompimento da tubulação de água pertencente à empresa agravada, sobretudo porque o laudo técnico unilateral colacionado à inicial não conclui com exatidão pela culpa da recorrida (nexo de causalidade) pelos danos causados ao imóvel da agravante, já que se limita a descrever os danos e patologias observados por ocasião da vistoria a serem reparados, sem esclarecer as causas.

2. O

Laudo
da Defesa Civil corrobora a tese de que a interdição do imóvel da agravante não foi causada somente pelo vazamento da tubulação, haja vista a existência de patologias pretéritas.

3
.
A
caracterização d
os pressupostos da responsabilidade civil a fim de demonstrar os elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante ao aluguel provisório pleiteado
depende d
e dilação probatória.

4.

Recurso
conhecido e des
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 28 de março de 2023

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.